Tribunal: TJDFT
Processo: 0711630-61.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. DOCUMENTAÇÃO RASURADA E INCONSISTENTE. PROVA INSUFICIENTE DA CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em Exame
2. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor, ora recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Preliminarmente requer os benefícios da gratuidade de justiça.
3. O recorrente alega transações bancárias não reconhecidas (PIX e saque), totalizando R$ 4.150,00 (quatro mil, cento e cinquenta reais). Sustenta inconsistências nos documentos apresentados pelo banco, ausência de prova da titularidade do dispositivo e responsabilidade objetiva da instituição financeira.
4. O recorrido apresentou contrarrazões, ID 73685178, requerendo a manutenção da sentença.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia consiste em: i) analisar o pedido de gratuidade de justiça; ii) verificar se há responsabilidade civil da instituição financeira por transações bancárias não reconhecidas, diante da fragilidade das provas apresentadas e da ausência de demonstração de culpa exclusiva do consumidor.
IV. Razão de Decidir
6. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça ao recorrente.
7. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, o recorrente na qualidade de consumidor, tem em seu favor os direitos da inversão do ônus probatório e da plenitude da reparação dos danos (artigo 6o), a par da responsabilidade civil objetiva da instituição financeira (artigo 14 - teoria do risco do negócio).
8. Os documentos apresentados pelo banco contêm rasuras, inconsistências e não comprovam a titularidade do dispositivo utilizado, ID ́s 73685163.
9. O recorrente apresentou elementos que colocam em dúvida a autenticidade e a confiabilidade dos documentos apresentados pelo banco, especialmente o “Termo de Autorização de Dispositivo Móvel” (ID 226162067), que contém rasuras, menção à cidade de Buenos Aires — onde o autor afirma nunca ter estado — e referência a aparelho iPhone, enquanto o autor afirma utilizar dispositivo Android.
10. Além disso, o documento ID 226162069, que supostamente comprovaria a regularidade das transações, foi produzido unilateralmente pela instituição financeira, sem qualquer elemento técnico que comprove a titularidade do dispositivo utilizado, como geolocalização, endereço IP ou vinculação inequívoca ao autor.
11. A parte recorrente registrou o Boletim de Ocorrência (no 38861484) sobre o fato e informa que, inicialmente, entrou em contato com a instituição financeira por meio do protocolo n° 20242912000000919, e que ainda compareceu no estabelecimento do recorrido, pedindo o desbloqueio de seu celular, pois naquele momento o celular do recorrente estava bloqueado e ele não tinha acesso a sua conta bancária) e onde narrou o ocorrido e entregou cópias do extrato bancário e o BO, sendo que foi assinalado um prazo de 7 dias para análise e resposta da reclamação, o que não ocorreu.
12. Devendo, a meu sentir, ser aplicada a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC, bem como, a incidência da Súmula 479 do STJ: fraudes bancárias configuram fortuito interno.
13. A responsabilidade da instituição bancária, prestadora de serviços ao consumidor, é objetiva e funda-se na teoria do risco da atividade, em que a aferição do elemento subjetivo (dolo ou culpa) é dispensada, muito embora admita excludente de responsabilidade se comprovada a culpa exclusiva do consumidor. [...]
14. Nos termos da Resolução do Banco Central do Brasil no 1/2020, as instituições financeiras devem se responsabilizar por fraudes no âmbito do PIX decorrentes de falhas nos seus mecanismos de gerenciamento de riscos (art. 32, V).”. A ausência de mecanismos eficazes de detecção de transações atípicas, como as realizadas no presente caso, caracteriza falha no dever de segurança, inerente à atividade bancária.
15. A não comprovação de que foi o recorrente quem realizou as transações, via PIX, de conta poupança, em benefício de terceiros desconhecidos, significam grave falha em relação ao dever de comunicação e ao de impedir operações que, por suas características, sinalizavam fraude praticada contra o cliente
16. Nesse sentido: Acórdão 1844066, 0728555-63.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024; Acórdão 1686326, 0711059-82.2022.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 19/04/2023.
V. Dispositivo
17. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para condenar o Banco do Brasil S/A, a restituir em dobro do valor de R$ 4.150,00 (quatro mil cento e cinquenta reais), totalizando R$ 8.300,00 (oito mil e trezentos reais), acrescidos de juros legais a partir da citação e correção monetária a partir do desfalque patrimonial, bem como ao pagamento de indenização por danos morais que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
18. Custas, beneficiário da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente vencido, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Arts. 14, caput e §3o, II, 42 do CDC;
• Súmula 479 do STJ;
• Resolução do Banco Central do Brasil no 1/2020.

Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• Acórdão 1844066, 0728555-63.2023.8.07.0016, Relator(a): MARCO ANTONIO DO AMARAL, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 08/04/2024, publicado no DJe: 18/04/2024;
• Acórdão 1686326, 0711059-82.2022.8.07.0007, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 19/04/2023.